Tribunal: TJMT
Processo: 1032707-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032707-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELI CRISTINE SCHNEIDER - CPF: 009.117.419-84 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DANIELI CRISTINE SCHNEIDER visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Indenização por por Danos Morais No 1032707-05.2017.8.11.0041, movida em desfavor de TIM CELULAR S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados 20% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a assistência judiciária a ela conferida (Id. 43990964).

Em suas razões, de Id. 43990966, a apelante requer a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que a dívida é inexistente e a negativação do seu nome ocorreu de forma indevida.

Afirma que o julgamento de improcedência da demanda baseou-se única e exclusivamente nas telas sistêmicas apresentadas em sede de contestação e em dois áudios que supostamente comprovariam a relação jurídica entre as partes, no entanto, é de entendimento firmado pelos tribunais pátrios de que telas sistêmicas produzidas de forma unilateral e áudios não possuem o condão comprobatório, porque podem ser facilmente manipulados.

Consigna que qualquer pessoa de má-fé pode entrar em contato com a empresa de telefonia e utilizar de dados de terceiros para firmar contrato de prestação de serviços fraudulentos e desses resultar débitos, como o caso em análise.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, de Id. 43990968, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados e protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, como visto do sumário relatório, de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, decorrente de inserção de nome nos cadastros de inadimplentes, por dívida decorrente de contrato supostamente fraudulento.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação.”

Na hipótese, conforme sumariamente relatado, a apelante objetiva a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, cancelando as dívidas supostamente existentes, com a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, além do pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da indevida negativação.

No caso em tela,a apelante alega nunca ter contratado com a empresa de telefonia, inexistindo justificativas para a inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito.

Sem razão, contudo.

Embora a apelante tenha alegado desconhecer o débito, fato negativo, as provas produzidas nos autos evidenciam que as partes firmaram contrato de prestação de telefonia móvel, por meio do qual foi disponibilizada a autora e por ela utilizada a linha de número (65) 98117 - 4756, na modalidade Liberty Controle, como comprova a gravação da ligação telefônica trazida na defesa no Id. 43990956.

Pelo teor da gravação entre o requerente e a representante da requerida, verifica-se que a apelante admitiu ter contratado com a apelada a referida linha telefônica, sendo confirmado os dados pessoais, bem como o endereço de cobrança, o que vai de encontro às suas alegações.

Aliás, o endereço confirmado na pela autora quando da contratação, via ligação telefônica, é aquele descrito na inicial, o que igualmente corrobora a informação de que existiu relação negocial entre as partes.

De outro lado, não há como acolher a alegação de que a gravação telefônica de juntada aos autos não teria valor probatório porque, após impugnada a sua autenticidade pela autora, a ré não teria requerido prova pericial fonográfica.

É que, em casos como o presente, tal ônus é de quem alega a falsidade da prova, e não de quem a produziu, na forma do art. 429, I, do CPC.

Sobre o tema, Wambier, Conceição, Ribeiro e Mello esclarecem que
“a falsidade documental compreende a falsidade ideológica, quando a declaração constante do documento revela um fato inverídico, bem como a falsidade material, consistente em vício no suporte físico do documento. O ônus da prova, em qualquer desses casos, cabe a quem a alega.”
(Licastro Torres de. . 2a ed. São Paulo: Editora Revista Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo dos Tribunais, 2016, p. 784/785).

No mesmo sentido Didier Jr, Braga e Oliveira entendem que o
“ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento [hipótese que não se amolda ao caso em apreço, destaque-se], o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC).”
(DIDIER JR, Freddie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito processual civil. Vol. 2. 11a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.243..

Ressalto que a impugnação da autora não é quanto à autenticidade da gravação, mas a quem participa da conversa ali gravada. O preposto do réu entabulou uma conversa com alguém e a autora sustenta não ser esta pessoa. Tratar-se, segundo a autora, de reprodução fonográfica estranha ao feito e inoponível a ela, por não ter participado da conversa.

Não bastasse isso, a ausência de contrato físico assinado pela parte requerente não infirma a conclusão de que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes e o débito cobrado existem, seja porque as provas juntadas ao processo são suficientes para evidenciar tais fatos, seja porque a contratação de serviços de telefonia ocorre, em regra, verbalmente, por telefone ou via internet, sem a formalização da negociação em contrato escrito.

Diante desse cenário, comprovados a relação jurídica entre as partes e o débito inadimplido, tem-se que a negativação do nome da apelante foi regular, não havendo que se falar em dano moral.

Assim sendo, de rigor a manutenção da sentença.

Neste sentido:

“DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. (1) ALEGAÇÃO DE QUE NUNCA CONTRATOU COM A RÉ – PRETENSÃO DE REFORMA NÃO ACOLHIDA – PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS (FATURAS E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA) QUE COMPROVAM QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, POR MEIO DO QUAL FOI DISPONIBILIZADA AO AUTOR E POR ELE UTILIZADA LINHA TELEFÔNICA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRENTE QUE TEM ORIGEM NO INADIMPLEMENTO DE FATURA –AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO PELA PARTE REQUERENTE, ADEMAIS, QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO DE QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE OS LITIGANTES E O DÉBITO COBRADO EXISTEM, SEJA PORQUE AS PROVAS JUNTADAS AO PROCESSO SÃO SUFICIENTES PARA EVIDENCIAR TAIS FATOS, SEJA PORQUE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OCORRE, EM REGRA, VERBALMENTE, POR TELEFONE OU VIA INTERNET, SEM A FORMALIZAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO EM CONTRATO ESCRITO. (2) MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00150049520188160173 PR 0015004-95.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 10/02/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. ALEGADA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTESTE. PROVAS ACOSTADAS PELA RÉ QUE DEMONSTRAM QUE O CONSUMIDOR NÃO QUITOU AS FATURAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARTE AUTORA QUE, POR OUTRO LADO, NÃO TROUXE OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO PARA DEMONSTRAR OS FATOS QUE ALEGOU. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO MENCIONADO NA PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DA INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do onus probandi, como preceitua o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o autor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na exordial. 2. Constatada a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em responsabilidade civil da empresa de telefonia. (TJ-SC - AC: 20150582890 Joinville 2015.058289-0, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público).”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

Inaplicável as disposições do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020